Tribunal: TJDFT
Processo: 0719888-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719888-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO RESIDENCIAL SAO PEDRO AGRAVADO: ANA CRISTINA FERNANDES DA SILVEIRA, NILVAN VICENTE DA SILVEIRA D E S P A C H O Os agravados afirmam que houve superveniente perda do interesse recursal, em face do cumprimento da obrigação no processo originário Ante o exposto, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a necessidade de julgamento do mérito do presente agravo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator